Tribunal: STF
Processo: HC 131191
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-24
Data de publicação: 2017-10-24

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL. O habeas corpus mostra-se adequado em se tratando de ato individual ou de Colegiado. 



    ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR – AGRUPAMENTO – LEI Nº 12.015/2009. Em se tratando de vítimas diversas, não cabe observar a lei nova no que agrupou os crimes de atentado violento ao pudor e estupro.